Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO COM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da nos autos da Ação de Alimentos, indeferiu pedido de associação dos autos com a Ação de Divórcio e Partilha dos Bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há conexão entre as ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnação de decisão que define a competência. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. Fundamentação sintética não significa ausência de decisão, especialmente quando restam expostos os motivos do não conhecimento do pedido formulado.
5. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 56 que “[d]á-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.
6. A demanda dos presentes autos diz respeito à pretensão alimentícia e tem como fundamento a necessidade da autora e a capacidade financeira do réu, ao passo que a demanda relacionada à partilha diz respeito à definição da meação de cada ex-cônjuge.
6.1. Inexistindo identidade de fundamentos, não há conexão que imponha a reunião das ações.
7. Se o recurso apresenta de maneira fundamentada as impugnações da parte, pretendendo a reforma da decisão, não há que se falar em intenção protelatória e aplicação de multa por má-fé.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Não há conexão entre ação de alimentos e ação de divórcio e partilha, ainda que envolvam as mesmas partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, arts. 56, 57 e 58.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.730.436/SP de relatoria da Ministra Laurita Vaz na Corte Especial. TJDFT, Acórdão 1640931 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1938293 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível; Acórdão 1776045 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.